Tribunal: TJDFT
Processo: 0708866-71.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708866-71.2020.8.07.0005 RECORRENTE: H. A. B. R. RECORRIDOS: BRADESCO SAUDE S/A, EXTRAMED ADMINISTRACAO E SERVICOS MEDICOS LTDA, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ADMINISTRADORA. AFASTADA. MÉRITO. TRANSTORNO DE ESPECTRO AUTISTA. TERAPIA PELO MÉTODO ABA. MUSICOTERAPIA. EQUOTERAPIA. ROL TAXATIVO. DISTINGUISHING. RESOLUÇÃO NORMATIVA. VIGENTE À ÉPOCA. NÃO PREVISÃO. INTERPRETAÇÃO LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NECESSIDADE NÃO COMPROVADA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. LIMITAÇÃO DE SESSÕES. LEGÍTIMA. REEMBOLSO. LIMITE CONTRATUAL. DANO MORAL. AFASTADO. RECURSOS CONHECIDOS. APELO DO AUTOR E DO MP NÃO PROVIDOS. APELO DO PLANO DE SAÚDE PROVIDO PARCIALMENTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O contrato de plano de saúde está sujeito às regras do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Administradora de benefício do plano de saúde alega ilegitimidade passiva por não ter responsabilidade pela negativa de cobertura. O processo civil adota a teoria da asserção pela qual a pertinência subjetiva da ação é determinada com base nos fatos narrados na petição inicial. Além disso, tratando-se de relação de consumo, todos os fornecedores são responsáveis solidários. Afastada a preliminar. 3. A Lei no 9.656/98, ao tratar sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, ao estabelecer o plano-referência prevê a competência da Agência Nacional de Saúde Suplementar para definir a amplitude das coberturas (art. 10, §4o). 3.1. Assim, a Agência Nacional de Saúde Suplementar editou Resolução Normativa no 465/2021 que estabelece a taxatividade do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde (art. 2o). Precedente STJ. 4. No caso em análise, a parte diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista requer a cobertura de tratamento de hidroterapia e equoterapia. Na época da negativa, o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar não obrigava o plano de saúde a custear os métodos e técnicas indicados, sendo legítimo o indeferimento. 5. A Resolução no 465/2021, pelo Anexo II, estabelece a quantidade mínima de sessões de fonoaudiólogo, psicólogo e terapeuta ocupacional. Em observância ao mínimo estabelecido pela ANS, o contrato estabelece com clareza o número possível de sessões anuais, sendo legítima a limitação, sob pena de alteração do equilíbrio econômico do contrato entabulado e violação ao pacta sunt servanda. 6. Disponível tratamento na rede credenciada, o consumidor pode escolher pelo tratamento fora da rede, contudo, o reembolso deve observar os limites contratuais. 7. Estando a negativa do plano de saúde baseada no contrato e legislação de referência, o dano moral pretendido revela-se indevido. 8. Recursos conhecidos. Preliminar de ilegitimidade rejeitada. Recursos do autor e do MP não providos. Apelo do plano de saúde parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1o da Lei 8.069/1990; 1o, inciso III e 227, ambos da Constituição Federal, 8o e 24, ambos do Código de Processo Civil e 2o, inciso III, da Lei 1.764/2012, defendendo que a Bradesco Saúde deve custear todo o tratamento da criança autista de forma ilimitada, e com o método ABA. Requer o reembolso de todo o valor acostado aos autos, bem como a condenação por danos morais. II – As partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. O recurso especial não merece ser admitido, porque intempestivo, uma vez que foi interposto após o prazo de 15 (quinze) dias corridos, nos termos do artigo 994, inciso VI, c/c os artigos 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, e 798 do Código de Processo Penal. Ocorre que o acórdão recorrido foi disponibilizado no DJ-e de 04/04/2023 (certidão de ID 45410297), sendo considerado publicado no primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização, que se deu em 10/10/2023. Assim, o prazo recursal iniciou-se no dia 11/10/2023 e terminou no dia 03/05/2023. Contudo, o apelo foi interposto somente no dia 04/05/2023. (ID 46320827), após escoado o prazo legal. Dessa forma, operou-se a preclusão temporal e, via de consequência, formou-se a coisa julgada. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023